Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL. PROICESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. PROVA INEXIGÍVEL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelas rés contra acórdão que julgou parcialmente procedentes os recursos das requeridas e improcedente o da autora. 1.1. Nesta via recursal, os embargantes alegam contradição e erro material no aresto. Aduzem que o acórdão, na parte dispositiva, consta o valor arbitrado a titulo de danos morais no patamar de R$ 3.000,00. Ocorre que, no corpo do voto, consta o valor de R$ 5.000,00. Sustentam ainda erro material no que tange ao honorários sucumbenciais com base no valor da causa, sendo que a ação possui condenação pecuniária.
2. Da contradição. 2.1. De fato, da análise do corpo do voto, o douto juiz se manifestou no sentido de que verifica-se adequado condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, a título de danos morais. No entanto, na parte dispositiva constou o valor de R$ 5.000,00. 2.2. Assim, necessário a correção neste ponto para que, na parte dispositiva, conste: “NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das rés para reformar a sentença, a fim de que seja diminuído o valor da condenação em danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).”
3. Do erro material. 3.1. De fato, na parte dispositiva, fora majorada a condenação em honorários recursais com base no valor da causa. No entanto, essa majoração decorreu diretamente do disposto na sentença, pois o magistrado a quo fixou o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa. 3.2 Além disso, as embargantes não impugnaram a verba honorária fixada na sentença de primeiro grau, nem em sede de recurso de apelação, não sendo possível retornar a essa discussão nesta instância. 3.3. A preclusão é um instituto fundamental para o andamento processual, limitando com isso o abuso de poder e a insegurança jurídica. Desse modo, as matérias já decididas, não sendo objeto de impugnação no momento certo e na forma adequada, não podem ser objeto de nova análise. 3.4. Jurisprudência: “(...) A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também, a qual restou configurada no caso em análise. 4. Tendo em vista que os honorários sucumbenciais já foram discutidos em sentença e embargos de declaração no juízo de origem, inconcebível rediscussão da matéria pela configuração de preclusão. (...)” (07088957320198070000, Rômulo de Araújo, 1a Turma Cível, DJE: 16/9/2019.)
4. Embargos parcialmente acolhidos somente para que onde se leia: “(...) diminuído o valor da condenação em danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” leia-se: “(...) diminuído o valor da condenação em danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).”